Tribunal: TJDFT
Processo: 0728048-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0728048-58.2020.8.07.0000 Classe Judicial: Conflito de Competência (221) Suscitante: Juízo do Terceiro Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal Suscitado: Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal D e c i s ã o Nos termos do artigo 207, inc. II, do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, designo o Juiz Suscitante para resolver, em caráter provisório, as eventuais medidas urgentes. Requisitem-se informações ao Juízo Suscitante. Após, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 10 de agosto de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator